Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700058-84.2019.8.07.0014 APELANTE: AGDA JUNIA RODRIGUES CARVALHO APELADO: ADVOCACIA MACIEL DESPACHO Excluir processo da pauta virtual e inserir na pauta por videoconferência. Brasília - DF, 31 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora